Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA, AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI OU NOSOCÕMIO PRIVADO. RESSALVA QUANTO Á NECESSIDADE DE SER OBSERVADA A ORDEM DE PRIORIDADE CLÍNICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento liminar, que visava a determinação para que o Distrito Federal promovesse a internação da parte autora em leito de UTI em hospital público ou particular às suas expensas.
II. O custeio da internação em nosocômio privado pelo Poder Público não constitui efeito automático da decisão que concede a liminar para que o ente público forneça leito de UTI à requerente. Para tanto, imperioso que o decisum determine que a internação seja custeada pelo Poder Público em caso de impossibilidade de alocá-lo em leito público, o que não se verificou na hipótese, porquanto expressa a ressalva quanto à necessária observância à ordem de prioridade clínica, consoante critério técnicos determinados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
III. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, em razão de ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.